Tribunal: STF
Processo: ARE 1495065
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TJDFT, assim ementado (eDOC 35, p. 1/2):



“Homicídio. Dolo eventual. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro ou injustiça na aplicação da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Culpabilidade. Termo de interposição da apelação. 



1 - O recurso de apelação de decisões do Tribunal do Júri, de fundamentação vinculada, não permite ao Tribunal apreciar matérias que não foram objeto de interposição de recurso. Sobre elas não há o efeito devolutivo. 



2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de que o réu cometeu o crime, não é contrária à provados autos. 



3 - A opção do júri por uma das teses - defesa ou acusação -, desde que fundamentada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos. 



4 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Se a velocidade excessiva e a embriaguez foram consideradas pelo conselho de sentença para caracterizar o dolo eventual do crime de homicídio, não podem ser usadas para elevar a pena -base, pena de bis in idem.



5 - Se o acidente ocorreu em local com intenso movimento de pessoas, expostas a perigo, e causou lesões corporais em terceiro, com danos permanentes, bem como dano ao patrimônio particular e público, justifica a valoração negativadas circunstâncias do crime. 



6 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena -base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. 7 - Apelação conhecida, em parte, e provida em parte” (eDOC.26). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação ao art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se: a) flagrante violação ao princípio da plenitude de defesa, pois “no momento dos debates orais, a i. Acusação, por meio dos i. Promotores de Justiça, ao se dirigir aos Jurados, citou a sentença de desclassificação proferida na primeira fase do procedimento do Júri por diversas vezes e, ainda, contra o Recorrente”, mas “o MM. Juiz que presidia o julgamento, atendendo a uma questão de ordem da Acusação, proibiu a Defesa de apresentar ao Conselho de sentença cópia do aludido ato judicial”; b) “O prejuízo é patente, latente e evidente, tendo tido a Defesa a cautela de demonstrá-lo ao longo das razões de apelação, dos embargos de declaração, bem como nas presentes razões de apelo especial, evidenciando-se a flagrante violação ao principio da plenitude de defesa, cujas consequências encaminham para a nulidade absoluta”.



    Alfim, pugna pelo “o provimento de seu recurso extraordinário, anulando-se o julgamento de apelação para que se proceda a novo julgamento, diante da flagrante violação a garantia da plenitude de defesa assegurada pela Constituição Federal, revelando-se a nulidade absoluta que admite superar a formalidade do art. 593, Ill, a do CPP”.



    O TJDFT inadmitiu o recurso por considerar que “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (eDOC.39). 



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este recurso ataca o mesmo ato e debate os mesmos argumentos já enfrentados e rechaçados no HC 234069, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, em decisão monocrática posteriormente referendada a unanimidade, em sede de agravo regimental apreciado pela Segunda Turma, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESLINDE DA AÇÃO PENAL QUE SE AVIZINHA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos justificam a marcha processual até o momento empreendida, não se antevendo ilegalidade ou desídia das autoridade públicas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 230999 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 30.10.2023)



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente